Tribunal: STF
Processo: Rcl 42774
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Brink's Segurança e Transporte de Valores Ltda, contra decisão do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Umuarama/PR, nos autos do Processo 0000031-43.2020.5.09.0325.
    Na petição inicial, a reclamante alega, em suma, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), no qual determinou-se o sobrestamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Consta dos autos que o Ministério Público do Trabalho ajuizou, na origem, Ação Civil Pública Cível, sustentando o não cumprimento das normas que preveem o percentual para contratação de aprendizes. 
    Requerida a suspensão do feito, nos termos do despacho de sobrestamento proferido no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), o Juízo reclamado indeferiu o pleito. (eDOC 7, p. 2)
    Diante disso, o reclamante ajuizou a presente reclamação sustentando que “a questão jurídica posta na origem traz a debate a nulidade de cláusulas de convenção coletiva que dizem respeito aos critérios de fixação da base de cálculo para incidência do percentual de contratação de aprendizes para o quadro de empregados”. (eDOC 1, p. 7)
    Requer assim a concessão de liminar para sobrestar a reclamação trabalhista e, ao final, “a procedência do pedido posto nesta Reclamação Constitucional no sentido da cassação do respeitável despacho combatido da lavra do meritíssimo Juiz do Trabalho da 2ª Vara de Umuarama (PR) nos autos do processo ACPCiv-0000031-43.2020.5.09.0325, com vistas a garantir a competência e autoridade da decisão proferida nos Recurso Extraordinário com Agravo de Instrumento nº 1.121.633 do qual é relator e de onde derivou o Tema 1046 da Repercussão Geral desta Corte”. (eDOC 1, p. 9)
    Deferi a liminar para determinar a suspensão do trâmite processual na origem. (eDOC 14)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOCs 17 e 18)
    Citado, o beneficiário deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 21. 
    É o relatório. 
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    No presente caso, a reclamante sustenta, em síntese, desrespeito à decisão proferida nos autos do ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), paradigma da repercussão geral, no qual determinei a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC.
    No ponto, ressalto que, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046), conforme se verifica da ementa a seguir transcrita: 
    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Trabalho. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Repercussão geral reconhecida”. (ARE 1.121.633 RG, de minha relatoria, DJe 23.5.2019) 
    Destaco ainda que, em 2.6.2020, deferi tutela provisória incidental nos autos do ARE-RG 1.121.633 para suspender o Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cujo objeto é decisão que anula cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança, nos termos acordados entre as partes. Transcrevo, pois, o teor da cláusula 26 das Convenções Coletivas de Trabalho de 2018, 2019 e 2020, objeto da referida anulação: 
    “CLÁUSULA 26 – DA APRENDIZAGEM NA SEGURANÇA PRIVADA. Considerando que para a atuação de aprendizes como profissional de vigilância é obrigatória a observância dos requisitos apontados na Lei nº 7.102 83 ou a que vier a substituí-la, principalmente no que tange à idade mínima de 21 (vinte e um) anos; a exigência de porte de arma para o desempenho da função; e que obtenham curso de formação regular de vigilante realizado em escola especializada de segurança, atendendo a mesma carga horária exigida dos demais candidatos à habilitação profissional, e por isso, caso não se tenha a demanda necessária ao cumprimento das cotas do artigo 9º do Decreto nº 5.598 2005, de jovens que atendam às suas especificidades e da Polícia Federal, principalmente pelo fato de o Regulamento determinar, através do parágrafo único do artigo 11, neste caso, como Aprendiz, o jovem a partir da idade de 18 anos, o atendimento à porcentagem exigida da cota de Aprendizagem deve ser feito através do dimensionamento do setor administrativo.” 
    De outra banda, na hipótese vertente, verifico que a autoridade reclamada proferiu decisão nos seguintes moldes:
    “A ré BRINK’S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA. postula a suspensão do processo (ID. caea70a) com base na decisão exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, em 28/06/2019, nos autos ARE 1121633-GO, no sentido de determinar a suspensão de todos os processos pendentes, individuais e coletivos que versem sobre ‘validade de cláusula de acordo coletivo’ diante do reconhecimento de repercussão geral do referido tema. 
    A decisão liminar proferida no processo ARE 1121633-GO determinou ‘a suspensão de todos os processos pendentes individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema’ (fls. 264). 
    Todavia, neste momento processual, não é o caso de sobrestamento deste feito com amparo na referida decisão, tendo em vista que, conforme inteligência do § 8º do 1.035 do CPC/2015, só há determinação legal para sobrestamento de processos pendentes de recursos que vierem a ser alçados ao STF. 
    Ou seja, não obstante a hipótese legal de sobrestamento quando reconhecida a existência de repercussão geral sobre determinada matéria constitucional (art. 1.035, § 5º, do CPC/2015), somente ocorrerá sobrestamento de processos que versarem sobre a mesma matéria quando estes se encontrarem em grau de recurso, não sendo aplicável em processos que ainda tramitam em primeiro grau. 
    Ademais, os presentes autos ainda encontram-se em fase de instrução (de colheita de provas), o que não impede o seu regular processamento até que os autos estejam aptos para julgamento, por observância aos princípios da economia e da celeridade processual, que norteiam o direito processual. Por consequência, INDEFERE-SE o pedido de suspensão do processo”. (eDOC 7)
    Para melhor compreensão da discussão na origem, destaco trecho da da peça inicial da ação civil pública ajuizada:
    “Ao negociar sobre a base de cálculo da cota aprendizagem, os entes sindicais profissional e patronal extrapolaram o seu poder de negociação, abrindo mão de direitos sociais absolutamente indisponíveis, revestidos de interesse público e proteção constitucional. Ao agir desta maneira, esbarram no princípio da adequação setorial negociada, que limita os poderes da negociação coletiva à incrementação dos direitos sociais da categoria representada ou à transação somente de direitos relativamente indisponíveis. Inválida, portanto, a cláusula convencional que reduz a base de cálculo da aprendizagem em prol da ré. 
    A redução ou supressão da cota legal de aprendizes por meio de instrumentos trabalhistas de negociação coletiva não pode ser tolerada pelo Poder Judiciário, devendo ser mantida a adoção das normas jurídicas em vigor, a fim de que se adote, como único critério para a definição da base de cálculo da cota de aprendizagem da empresa ré, a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), conforme artigo 52 do Decreto n.º 9.579/2018: 
    Art. 52. Para a definição das funções que demandem formação profissional, deverá ser considerada a Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do Trabalho. 
    § 1º. Ficam excluídas da definição a que se refere o caput as funções que demandem, para o seu exercício, habilitação profissional de nível técnico ou superior, ou, ainda, as funções que estejam caracterizadas como cargos de direção, de gerência ou de confiança, nos termos do disposto no inciso II do caput e no parágrafo único do art. 62 e no § 2º do art. 224 da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1943. 
    § 2º. Deverão ser incluídas na base de cálculo todas as funções que demandem formação profissional, independentemente de serem proibidas para menores de dezoito anos”. (eDOC 6, p. 8) 
    Assim, entendo que ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, o Juízo reclamado viola a autoridade do despacho de sobrestamento no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046).
    Dessa forma, tendo em vista o descompasso entre o ato reclamado e a orientação firmada pelo STF no âmbito da repercussão geral, o caso é de procedência da reclamação.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar o sobrestamento do Processo 0000031-43.2020.5.09.0325, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente